Tribunal: TJSP
Processo: 0000916-56.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. Obrigação de pagamento, tomando prestação de serviços educacionais. Prescrição intercorrente. Extinção da execução, com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Apelo da credora. Provimento.